Tribunal: STF
Processo: RE 1149385
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 161) (e-Doc. 9, p. 1).



    O Tribunal a quo, em nova admissibilidade, determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender que há peculiaridade no caso sub examine que o diferencia do paradigma indicado, uma vez que a nomeação imediata foi prevista no próprio edital (e-Doc. 11, p. 1-4).



    Decido.



    Analisados os autos, torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - SUPORTE PEDAGÓGICO DIREC. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE INDICA A NOMEAÇÃO IMEDIATA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE RECONHECE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS DO CERTAME, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, EM RAZÃO DA CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE PREVÊ O PROVIMENTO IMEDIATO. INTERPRETAÇÃO DA REFERIDA CLÁUSULA COMO FATO ADMINISTRATIVO A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PREMENTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAR O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO, CONFORME PRECEDENTES DESTE TJRN. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, II e III, da Constituição Federal.



    Compulsando os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente